Tribunal: TJDFT
Processo: 0746326-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746326-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIZA LIBAINO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Distrito Federal contra a decisão monocrática que não conheceu da tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. O agravante destaca a natureza indisponível da pretensão porquanto envolve recursos pertencentes à coletividade e constitui matéria de ordem pública. Alega que a manutenção da decisão agravada resultará em enriquecimento sem causa à agravada. Alega que há menção à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e em suas manifestações. Explica que a sua manifestação contraria a resolução referida no que concerne à base de cálculo da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Destaca que a decisão ora agravada mencionou expressamente a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Esclarece que a discussão não tem como cerne a aplicação ou não da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de setembro de 2021. Acrescenta que trata-se da metodologia de cálculo porquanto a aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de forma consolidada acarreta anatocismo, o que é vedado. Afirma que a matéria objeto de impugnação foi discutida e serviu de fundamento jurídico para a sua rejeição. Argumenta que este Tribunal de Justiça deve manifestar-se sobre a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça sob pena de violar o art. 489, inc. IV, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que os juros de mora não podem estar na base da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para evitar que os juros embutidos comportem-se como juros compostos. Ressalta que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS está em trâmite. Explica que há requerimento de medida cautelar formulado nesses autos para a suspensão da ação constitucional até o seu julgamento de mérito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do agravo interno para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 67395555). É o breve relatório. Decido. Registro, de início, que o agravante formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Os autos, no entanto, vieram conclusos somente após a apresentação das contrarrazões ao agravo interno pela agravada. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O agravo interno é recurso dotado apenas de efeito devolutivo porquanto sua função é transferir ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada. O art. 1.021 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que pressupostos mencionados estão ausentes. O agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação apresentada por ele. O agravante pede a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial apresentada por ele e declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O agravante não suscitou a discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça antes da interposição do agravo de instrumento. Os argumentos de que o dispositivo referido viola o princípio do planejamento e que o Conselho Nacional de Justiça violou o princípio constitucional da separação dos poderes ao definir o cálculo de atualização de incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) no âmbito dos precatórios não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração e decisão. A decisão agravada não debateu a matéria acerca da inconstitucionalidade do 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O simples fato de o agravante e o Juízo de Primeiro Grau terem mencionado o 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não significa que a matéria foi apresentada, apreciada e decidida. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada. A análise das matérias ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevidas inovação recursal e supressão de instância. A análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça nesta instância recursal ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. A controvérsia apresentada no agravo de instrumento consiste em definir qual o valor será utilizado como base para a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 determina a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo supracitado é claro no sentido de determinar que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. Inexiste anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. Não vislumbro razão para reforma da decisão ora agravada quanto à análise dos requisitos de admissibilidade recursal, bem como quanto ao exame do requerimento de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator